Tribunal: TCU
Processo: 020.184/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Representação autuada para avaliar a celebração, pelo Ibama, dos Acordos Substitutivos de Multas Ambientais.

Inteiro teor:
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária e diante das razões expostas pelo Revisor, e com fundamento nos arts. 235, 237, inciso VI, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da presente Representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis que: 9.2.1. em soluções consensuais envolvendo irregularidades ambientais, privilegie o procedimento de conversão de multas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente previsto nos arts. 72, § 4°, da Lei 9.605/1998 e 139 a 148-A do Decreto 6.514/2008, por ser regime especial; 9.2.2. em futuros acordos com base no art. 26 da Lindb considere a obrigatoriedade de que os valores resultantes dos acordos substitutivos de multa sejam revertidos em prol de projetos ambientais que atendam às finalidades dispostas no art. 72, § 4o, da Lei 9.605/1998 c/c o art. 140 do Decreto 6.514/2008; 9.2.3. em futuros acordos conciliatórios, instruam o respectivo processo administrativo com documentos comprobatórios de todas as etapas do acordo, inclusive sobre: a origem da iniciativa, seja de ofício ou a pedido do interessado; as tratativas e agentes envolvidos na fase de negociação até a definição dos termos do acordo, podendo se utilizar de atas de reuniões ou mensagens eletrônicas, por exemplo; e as análises técnicas e jurídicas necessárias para demonstrar os pressupostos de fato e de direito que determinaram a decisão, em respeito aos princípios da motivação e da transparência e às regras previstas nos arts. 2o, caput e inciso VII, 5o, 6o, 22, § 1o, 29, 47 e 50 da Lei 9.784/1999; 9.2.4. encaminhem a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência deste acórdão, manifestação contendo detalhamento da execução dos recursos obtidos com a celebração dos Acordos Substitutivos de Multa Ambiental 1/2020 com a Vale S.A. e 1/2021 com a LOG-IN Logística Intermodal S.A., projetos beneficiados e resultados alcançados, além de informações sobre o acompanhamento dos projetos e a prestação de contas efetuada pelas entidades executoras; 9.2.5. se ainda houver recursos disponíveis oriundos desses acordos, adote medidas para que a aplicação desses recursos se dê exclusivamente em projetos ambientais que atendam às finalidades dispostas no art. 72, § 4o, da Lei 9.605/1998 c/c o art. 140 do Decreto 6.514/2008; 9.2.6. ouvidos os órgãos centrais dos sistemas de orçamento e de administração financeira federal, estruture modelo de gestão dos recursos associados aos mecanismos de acordo administrativo, sejam os firmados com base no art. 26 da Lindb, sejam os procedimentos de conversão de multas em prestação de serviços na modalidade indireta (art. 142-A, inciso II, do Decreto 6.514/2008), de modo a garantir que tais recursos sigam o rito orçamentário e financeiro da União, em observância aos princípios e normas que regem a gestão das finanças públicas, e a conferir transparência quanto à celebração e implementação desses instrumentos, devendo encaminhar ao Tribunal, em 120 dias, manifestação sobre as medidas adotadas; 9.2.7. se abstenham de firmar novos acordos substitutivos de multa (art. 26 da Lindb) ou de conversão indireta de multa (art. 142-A, inciso II, do Decreto 6.514/2008) em desconformidade com as regras orçamentárias e financeiras da União, em especial os princípios da unidade, do orçamento bruto, da universalidade e da unidade de tesouraria previstos nos arts. 2o a 4o, 6o, e 56, da Lei 4.320/1964 e o disposto nos incisos I e II do art. 167 da Constituição Federal; 9.2.8. encaminhem a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestação contendo informações detalhadas sobre as CMA na modalidade indireta em andamento, contendo valores recolhidos, estágios de desenvolvimento dos projetos e eventuais resultados alcançados, além de informações sobre o acompanhamento desses projetos e a prestação de contas efetuada pelas entidades executoras; 9.3. dar ciência ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis de que a adoção do compromisso previsto no art. 26 da Lindb sem a demonstração adequada da motivação, contemplando inclusive as etapas da negociação e as devidas justificativas para a definição dos termos do acordo, afronta o disposto nos arts. 2o e 50 da Lei 9.874/1999; 9.4. recomendar ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e ao Ibama que: 9.4.1. regulamente em normativo específico a celebração de compromissos com base no art. 26 da Lindb (Acordos Substitutivos de Multa), o qual deve especificar as condicionantes cabíveis, em especial, a sistemática de descontos a serem aplicados, a forma de aplicação e tratamento dos recursos financeiros dele originados; 9.4.2. na elaboração do normativo acima mencionado, considere o impedimento de celebrar compromissos com base no art. 26 da Lindb em situações de infrações administrativas ambientais nas quais é cabível o procedimento de conversão de multas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, previsto nos arts. 72, § 4°, da Lei 9.605/1998 e 139 a 148-A do Decreto 6.514/2008; 9.4.3. na elaboração do normativo acima mencionado, considere a obrigatoriedade de que os valores resultantes dos acordos substitutivos de multa sejam revertidos em prol de projetos ambientais que atendam às finalidades dispostas no art. 72, § 4o, da Lei 9.605/1998 c/c o art. 140 do Decreto 6.514/2008. 9.5. restituir os presentes autos à AudSustentabilidade, para que, com o suporte da AudFiscal para o trato das questões relacionadas às finanças públicas, monitore o atendimento das determinações e recomendações acima registradas; 9.6. recomendar à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) que avalie a conveniência e a oportunidade de incluir, em seu próximo plano de fiscalização, ação de controle destinada à análise de eventuais casos concretos na Administração Pública Federal relacionados ao tema tratado nos presentes autos; 9.7. deferir o pedido formulado pela Associação Nacional dos Procuradores da República para figurar como amicus curiae nestes autos; 9.8. dar ciência deste Acórdão: 9.8.1. às Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, de Meio Ambiente do Senado Federal e de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal; 9.8.2. ao Subprocurador-Geral junto ao TCU Lucas Rocha Furtado, em atenção aos TC- Processo 001.090/2023-2 e TC- Processo 016.541/2021-9 ; e 9.8.3. ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e ao Ibama.